Tribunal: TJBA
Processo: 8000663-86.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000663-86.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS

APELADO: JURANDYR DA COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSOR QUE CUMPRE CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A preliminar de intempestividade suscitada pelo apelado não merece acolhimento, uma vez que a Fazenda Pública Municipal goza de prazo em dobro para suas manifestações processuais, nos termos do art. 183 do CPC. Considerando a data da intimação da sentença (17/08/2023) e a interposição do recurso (03/10/2023), verifica-se o cumprimento do prazo recursal de 30 dias úteis.

A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não prospera, pois a decisão recorrida examinou adequadamente as questões essenciais ao julgamento da lide, tendo analisado a legislação aplicável e reconhecido o direito do autor ao recebimento do piso salarial nacional dos professores. O fato de não ter havido menção expressa à carga horária do autor não caracteriza omissão capaz de invalidar a sentença, especialmente quando esse elemento pode ser considerado na fase de liquidação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, tornando-a de observância obrigatória por todos os entes federativos.

O fato de o professor exercer jornada de trabalho de 20 horas semanais, e não de 40 horas como previsto na Lei nº 11.738/2008, não afasta seu direito ao recebimento do piso nacional, devendo o valor ser calculado proporcionalmente à carga horária efetivamente cumprida.

A proporcionalidade da remuneração em relação à jornada de trabalho é princípio que se extrai da própria interpretação da Lei nº 11.738/2008, cujo art. 2º, §3º estabelece que "os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo", que trata do piso para a jornada de 40 horas semanais.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000663-86.2015.8.05.0027, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO e como apelado JURANDYR DA COSTA SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.